Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-25.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 72935991):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – NULIDADE DA CDA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 – VALOR DA MULTA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES – CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS FORNECEDORES E EXTENSÃO DOS DANOS AOS CONSUMIDORES – HONORÁRIOS DEVIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há falar-se em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada. Nos termos do art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.” (Ap 1015876 25.2019.8.11.0003, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2021)
Os Embargos de Declaração de Id. 73647959 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 82746460)
Alega violação: (i) ao art. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80, bem como ao art. 202 do CTN, ao argumento de nulidade da certidão de dívida ativa, por ausência de todos os elementos à formação do título executivo e (ii) ao art. 8° do CPC, sob a assertiva de abusividade na multa fixada pelo órgão administrativa.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando que “o autor não instrui seu pleito com qualquer indício de prova”.
Recurso tempestivo (Id. 85645997).
Efeito suspensivo indeferido no id. 85924497.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, verifica-se que o exame da suposta violação aos arts. 2°, §5°, II e VI, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN, e 8° do CPC, fundada na tese, respectivamente, de ausência dos elementos necessários à formação do título executivo e de desproporcionalidade da multa aplica, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse sentido:
CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. (...)” (STJ - REsp: 1539165 MG 2015/0146685-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2016 RSTJ vol. 245 p. 295) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça